Tribunal: TJDFT
Processo: 0734413-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAMEAgravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu liminar em ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco credor. O agravante alega que a notificação extrajudicial para constituição da mora foi enviada para endereço diverso daquele constante no contrato, além de apresentar divergência no número do contrato indicado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOAs questões em discussão são: (i) saber se a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço correto; e (ii) verificar se o contrato mencionado na notificação corresponde ao contrato objeto da ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIRA constituição válida da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão, conforme art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69 e Súmula n. 72 do STJ. Verificou-se que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço incorreto e mencionou contrato diverso do objeto da ação, comprometendo a validade da constituição da mora. Dessa forma, a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão foi fundamentada em notificação inválida.
IV. DISPOSITIVO E TESERecurso provido.Tese de julgamento: "1. A validade da constituição da mora depende de notificação extrajudicial enviada ao endereço correto e correspondente ao contrato objeto da ação. 2. A invalidade da notificação extrajudicial compromete a legalidade da busca e apreensão."
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, art. 2o, §2o.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 72.